Tribunal: TJDFT
Processo: 0703038-02.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0703038-02.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX GOMES RODRIGUES AGRAVADO: RUAN HENRIQUE NEVES SANTIAGO, AMADEU RODRIGUES DE MORAES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado em face de decisão proferida nos autos de n. 0709260-58.2023.8.07.0010, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que rejeitou a impugnação à penhora de valores efetivada em sua conta bancária. Em suas razões recursais aduz que a verba possui natureza alimentar, tendo recaído sobre a totalidade do valor depositado em sua conta. Ademais, a quantia é inferior a 40 salários mínimos, o que impõe a aplicação da norma restritiva disposta no art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, afastando-se a constrição patrimonial efetivada. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Em que pese o argumento trazido pelo devedor, não há provas das suas alegações, não sendo possível aferir, a priori, a (im)penhorabilidade da verba constrita, sobretudo quando se considera que hodiernamente os Tribunais Superiores já possuem o entendimento de relativação da impenhorabilidade de verba salarial. Portanto, não é possível, no momento, extrair risco de grave dano ou de risco ao resultado útil do processo, tendo em vista o inadimplmento da obrigação e a ausência de provas das alegações deduzidas no recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator